Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717555-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: VICENTE AMPESSAN DESPACHO A apelante, em recuperação judicial, deixa de acostar ao recurso o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal, já que deduz pedido de gratuidade de justiça. O benefício já foi indeferido na sentença e o fato de a recorrente encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não induz a conclusão de que a empresa esteja sem condições de arcar com as custas processuais. Sendo assim, faculto a recorrente, no prazo de cinco dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do beneplácito, sob pena de indeferimento do pedido em questão. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora